Tribunal: CARF
Processo: 11516.006540/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006540/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
69.
Constitui infração à legislação apresentar GFIF com informações inexatas,
incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias
No entanto, tendo a infração imputada ao sujeito passivo implicação direta na
obrigatoriedade de recolhimento de tributos cuja isenção foi reconhecida nos
autos do processo em que são discutidos, a decisão em relação à obrigação
principal deve ser aplicada no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de obrigação acessória.
SENAI. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE E AO INCRA.
ISENÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a
regra prevista nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55 confere ampla isenção tributária ao
SENAI quanto às contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006540/2009-50
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006540/2009-50

Relatório
Trata-se de auto de infração visando à imposição de multa por “apresentar a
empresa o documento a que se refere o art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias”.
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal da infração que
1.2. A empresa apresentou GFIP, no período de 012005 a 122007, com incorreções
no campo destinado à informação do "código outras entidades", o que gerou a não
cobrança dessas contribuições.
Notificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, que foi
julgada improcedente pela 5a turma da DRJ/FNS, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2007
GFIP COM ERRO DE PREENCHIMENTO
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP com erros de preenchimento nos
dados não relacionados com os fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 10/12/12 (fls. 128), o sujeito passivo interpôs
recurso voluntário aos 20/12/12 (fls. 131 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se recurso voluntário interposto contra acórdão que
julgou improcedente impugnação apresentada em face de auto de infração visando à imposição
de multa por “apresentar a empresa o documento a que se refere o art. 32, inc. IV, da Lei n°
8.212, de 24/07/1991, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias”.
Esclarece a autoridade fiscal autuante no Relatório Fiscal da infração que o sujeito
passivo “apresentou GFIP, no período de 01/2005 a 12/2007, com incorreções no campo
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006540/2009-50

destinado à informação do "código outras entidades", o que gerou a não cobrança dessas
contribuições.
Julgada improcedente a impugnação apresentada, em seu recurso voluntário, o
sujeito passivo alega, em síntese, que se trata de entidade isenta das contribuições ao INCRA e
Salário-Educação por força de previsão expressa constante dos arts. 11, 12 e 13 da Lei no
2613/55, entendimento esse consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
Nessa linha, argumenta que o preenchimento dos códigos “000” no campo da
GFIP referente a contribuições para Terceiros, no caso, INCRA/FUNRURAL e Salário
Educação, decorreu desse entendimento consolidado do STJ, no sentido de que goza de isenção
desses tributos, conforme expressamente preveem os arts. 12 e 13 da Lei no 2613/55.
Acrescenta que nesse sentido, apenas exerceu regularmente o seu direito e não
demonstrou nenhuma intenção de não declarar ou declarar de maneira incorreta as contribuições
em tela, mas apenas interpretou o preenchimento dos códigos das contribuições para terceiros
seguindo a jurisprudência do STJ, que reiteradamente considera que o SENAI possui isenção no
tocante aos referidos tributos, e que o preenchimento dos códigos de maneira diversa do
procedimento adotado faria com que o recorrente tivesse que recolher as contribuições em tela
para posteriormente “repetir o indébito diante do tortuoso caminho da devolução de um tributo
recolhido”.
Pois bem.
A infração imputada ao recorrente nos presentes autos é descrita pela autoridade
fiscal autuante nos autos do AI DEBCAD de no 37.001.083-3, objeto do PAF de no
11516.006544/2009-38, em que se discutem as próprias contribuições ao INCRA e Salário-
Educação não recolhidas (obrigação principal) da seguinte maneira:
(...)
5. Na Auditoria realizada constatou-se que além a empresa auto enquadrar-se,
equivocadamente, no Código de FPAS 507 também tem declarado em GFIP, o
campo "Código Outras Entidades" preenchido com zeros (000), ou seja: sem
incidência de contribuição para outras entidades (Terceiros).
6. De acordo com a Solução do Consulta Interna (SCI) Cosit n° 57, de 17 de novembro
de 2008, em obediência à Instrução Normativa MPS/SRP n° 20, de 11 de janeiro de
2007, a entidade teria que se enquadrar no Código de FPAS 523 e recolher as
contribuições destinadas ao INCRA, código 0002, e ao SALÁRIO EDUCAÇÃO
(FNDE), código 0002. O que levaria ao preenchimento do campo da GFIP "Código
Outras Entidades", com o código 0003.
7. Em razão disso foi emitido contra a empresa Auto de Infração de Obrigações
Acessórias (AIOA) pela incorreção nas declarações, sendo que as contribuições
devidas, destinadas às referidas entidades (INCRA, FNDE) constituem o objeto
deste Lançamento:
(...). (Grifei e destaquei)
Assim, embora no item “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”, a infração imputada ao recorrente nestes autos seja “Apresentar a empresa o
documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3.,
acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com informações inexatas, incompletas ou omissas,
em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 6.,
também acrescido pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4.,
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006540/2009-50

do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99”,
conforme a descrição acima, bem como o que consta do Relatório Fiscal da Infração, a fls. 06, no
presente caso, essa infração tem relação direta com o fato gerador das contribuições ao
INCRA e ao Salário-Educação, discutidas nos autos da obrigação principal, como, aliás,
reconhecido pelo próprio julgador “a quo” na decisão recorrida:
Tocante aos fatos, consta no Relatório Fiscal (REFISC), fl. 6, que a autuação decorre da
apresentação da GFIP com informações incorretas no campo destinado ao “códigos
outras entidades”, o que gerou a não cobrança dessas contribuições.
Desse modo, tendo em vista que a infração aqui discutida diz respeito ao
recorrente ter se auto enquadrado no Código de FPAS 507 e preenchido o campo "Código Outras
Entidades" em GFIP com zeros (000), ou seja, sem incidência de contribuição para outras
entidades (Terceiros), uma vez reconhecida nos autos do processo principal que o
recorrente se trata de entidade isenta a essas contribuições, não se pode dizer que tenha
preenchido incorretamente tais informações e, portanto, que tenha cometido a infração
aqui questionada.
Nesse sentido, como bem observado pela conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira no Acórdão de no 2402-009.659,
(...)
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no
interesse de eventual arrecadação ou fiscalização.
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no
julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o
resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação
tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever
instrumental.
Tendo em vista que o lançamento referentes à obrigação principal foi cancelado,
não subsiste a infração de deixar de arrecadar as contribuições previdenciárias.
Ou seja, não subsistindo as contribuições consideradas como não arrecadadas
mediante desconto das remunerações, não há que se falar em descumprimento
desta obrigação acessória.
Assim, considerando que nos autos do processo principal, no qual se discutem as
próprias contribuições ao INCRA e ao Salário-Educação, foi dado provimento ao recurso
voluntário do contribuinte para cancelar o lançamento por gozar o recorrente de isenção em
relação a tais tributos, deve ser dado provimento ao recurso voluntário interposto nestes autos
para cancelar o lançamento da penalidade aqui imposta.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital